Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707012-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTINA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para alterar a classe processual. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2023 13:58:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador